Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713585-17.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA., CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MICHIGAN APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MICHIGAN, VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. D E S P A C H O Considerado o comprovante de pagamento do preparo à vista da certidão de ID 69941120, desconsidere-se o despacho de ID 69614036. P.I. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator